Tribunal: STF
Processo: HC 115714
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACÓRDÃO – EXTENSÃO – PEDIDO – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Primeira Turma, em 16 de dezembro de 2014, deferiu a ordem em benefício do paciente Sérgio Gomes da Silva, anulando o processo-crime nº 000.8456.43.2002.8.26.0268, do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, a partir do interrogatório dos corréus José Edison da Silva e Rodolfo Rodrigues dos Santos Oliveira, ante inobservância do artigo 188 do Código de Processo Penal. 
    Elcyd Oliveira Brito, corréu, por meio da petição/STF nº 41.424/2016, de próprio punho, requer a extensão dos efeitos da decisão, para afastar prisão preventiva. Sublinha excesso de prazo, dizendo estar custodiado desde 2002. Alega encontrar-se em situação idêntica à do paciente.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadequação do pedido, afirmando não guardar pertinência com o ato decisório a ser estendido. Preconiza a autuação da petição como habeas corpus autônomo, intimando-se a Defensoria Pública da União para prestar assistência.
    Consulta, em 26 de abril corrente, ao sítio do Supremo revelou o trânsito em jugado do acórdão que implicou o deferimento da ordem em 2 de março de 2015, havendo sido formulado o pedido de extensão em 1º de agosto de 2016. 
    2. O pedido de extensão, visando a revogação de prisão preventiva considerado excesso de prazo, não guarda pertinência com a ordem implementada pela Turma, que resultou no reconhecimento de nulidade do processo-crime, surgindo impróprio.
    3. Declaro-o inadequado. Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator